Tribunal: STJ
Processo: 0002265-79.2011.4.01.3700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2172289 - MA (2021/0343421-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS
- MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS
DA VILA EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
DOS
PEQUENOS
PRODUTORES
E
CRIADORES DE DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO
DE
DOMÍNIO
PÚBLICO
(RESERVA
EXTRATIVISTA). DECRETO DE CRIAÇÃO. CADUCIDADE. NORMAS GERAIS DE
DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE. NORMA AMBIENTAL. PREVALÊNCIA. ESPECIALIDADE E
SUPERVENIÊNCIA.
INTERESSE
AMBIENTAL
NA
DESAPROPRIAÇÃO
EM DECORRÊNCIA DA PRÓPRIA LEI. PERMANÊNCIA ENQUANTO EXISTIR A
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RETORNO AO DOMÍNIO PARTICULAR E
REDUÇÃO DO TERRITÓRIO PROTEGIDO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS
RESTRIÇÕES AMBIENTAIS E DOMINIAIS. RESSALVA DA TUTELA DO DIREITO DE
PROPRIEDADE PELA VIA INDENIZATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região
que manteve a disponibilidade dos direitos de propriedade de particulares em área
destinada a reserva extrativista, pela caducidade do decreto expropriatório.
Documento eletrônico VDA47448863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 768ff3ab-b281-4a3a-a7d7-1330ccb9ac54

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de caducarem os efeitos
expropriatórios do decreto criador de unidade de conservação de domínio público, no
caso, reserva extrativista.
3. A caducidade dos decretos de interesse social e utilidade pública é inaplicável aos
atos vinculados às unidades de conservação de domínio público, como é o caso da
reserva extrativista, ante a incompatibilidade entre as normas administrativas gerais da
desapropriação (Decreto-Lei n. 3.365/1941 e Lei n. 4.132/1962) e a Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei n. 9.985/2000).
4. Tanto as restrições ambientais quanto o interesse expropriatório do Estado sobre os
imóveis afetados pelas unidades de conservação de domínio público decorrem da
própria lei que regula essas unidades. A lei do SNUC (Lei n. 9.985/2000) é taxativa ao
impor o domínio público, com consequente afetação ao erário, dos imóveis alcançados
por unidades de conservação desse gênero: estação ecológica (art. 9o, § 1o), reserva
biológica (art. 10, § 1o), parque nacional (art. 11, § 1o), floresta nacional (art. 17, § 1o),
reserva extrativista (art. 18, § 1o), reserva da fauna (art. 19, § 1o), e reserva de
desenvolvimento sustentável (art. 20, § 2o).
5. A especialidade e superveniência da Lei 9.985/2000 afasta as normas gerais de
desapropriação por interesse social e utilidade pública no que são com ela
incompatíveis, prevalecendo a autonomia do ramo do Direito Ambiental sobre as
normas gerais do Direito Administrativo em sentido estrito.
6. O interesse estatal na desapropriação dos imóveis privados afetados por unidades
de conservação de domínio público decorre diretamente da criação dessas unidades, e
perdura enquanto elas existirem. O interesse expropriatório de caráter ambiental não
se confunde integralmente com o interesse social ou a utilidade pública, sendo regido
pelas suas normas específicas, quando incompatíveis com as leis que regem as
desapropriações administrativas em geral.
7. A criação de unidade de conservação não é revertida pelo decurso do prazo para
ajuizamento das ações de desapropriação dos imóveis particulares afetados. Somente
lei, em sentido estrito, pode desafetar ou reduzir a área de unidade de conservação.
8. A desapropriação dos bens privados afetados é consequência, não premissa, da
criação da unidade de conservação de domínio público.
9. Portanto: i) no âmbito das unidades de conservação de domínio público, o próprio
ato de criação da unidade corresponde à fase declaratória da etapa administrativa da
ação de desapropriação, que afirma o interesse estatal nas áreas privadas afetadas; ii)
esse interesse é de caráter ambiental, distinto das declarações de utilidade pública ou
de interesse social; iii) o interesse público ambiental na área objeto de unidade de
conservação de domínio público dura enquanto a própria unidade de conservação não
for extinta, por lei em sentido estrito, não estando sujeito à caducidade pela simples
passagem de tempo.
10. O desatendimento do prazo para efetivação do procedimento administrativo
expropriatório enseja eventual ação indenizatória do particular por desapropriação
indireta ou limitação administrativa, observados os respectivos prazos prescricionais,
Documento eletrônico VDA47448863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 768ff3ab-b281-4a3a-a7d7-1330ccb9ac54

mas jamais a reversão automática das restrições ambientais ou do domínio público
resultantes diretamente, por força de lei, da criação da unidade de conservação. Os
casos concretos deverão levar em conta, na indenização, a incidência ou não de juros
compensatórios (ante a possível ausência de imissão estatal na posse), o passivo
ambiental a ser descontado do preço pago ao expropriado, o termo inicial da
prescrição e outros relevantes à solução da causa.
11. Declarado o interesse ambiental do Estado na área, pelo ato de criação da unidade
de conservação, não é o decurso de tempo da omissão estatal no cumprimento de
seus deveres associados a esse ato que lhe retira suas características especiais de
tutela do meio ambiente ou mitiga sua existência.
12. Recurso especial provido, para afastar a ocorrência de caducidade da declaração
de interesse ambiental na desapropriação.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Afrânio
Vilela, dando provimento ao recurso, o voto vogal da Sra. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, acompanhando o Sr. Ministro Relator com ressalvas, por unanimidade,
dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47448863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 768ff3ab-b281-4a3a-a7d7-1330ccb9ac54

RECURSO ESPECIAL No 2172289 - MA (2021/0343421-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS
- MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS
DA VILA EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
DOS
PEQUENOS
PRODUTORES
E
CRIADORES DE DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO
DE
DOMÍNIO
PÚBLICO
(RESERVA
EXTRATIVISTA). DECRETO DE CRIAÇÃO. CADUCIDADE. NORMAS GERAIS DE
DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE. NORMA AMBIENTAL. PREVALÊNCIA. ESPECIALIDADE E
SUPERVENIÊNCIA.
INTERESSE
AMBIENTAL
NA
DESAPROPRIAÇÃO
EM DECORRÊNCIA DA PRÓPRIA LEI. PERMANÊNCIA ENQUANTO EXISTIR A
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RETORNO AO DOMÍNIO PARTICULAR E
REDUÇÃO DO TERRITÓRIO PROTEGIDO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS
RESTRIÇÕES AMBIENTAIS E DOMINIAIS. RESSALVA DA TUTELA DO DIREITO DE
PROPRIEDADE PELA VIA INDENIZATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região
que manteve a disponibilidade dos direitos de propriedade de particulares em área
destinada a reserva extrativista, pela caducidade do decreto expropriatório.
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de caducarem os efeitos
expropriatórios do decreto criador de unidade de conservação de domínio público, no
caso, reserva extrativista.
3. A caducidade dos decretos de interesse social e utilidade pública é inaplicável aos
atos vinculados às unidades de conservação de domínio público, como é o caso da
reserva extrativista, ante a incompatibilidade entre as normas administrativas gerais da
desapropriação (Decreto-Lei n. 3.365/1941 e Lei n. 4.132/1962) e a Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei n. 9.985/2000).
4. Tanto as restrições ambientais quanto o interesse expropriatório do Estado sobre os
imóveis afetados pelas unidades de conservação de domínio público decorrem da
própria lei que regula essas unidades. A lei do SNUC (Lei n. 9.985/2000) é taxativa ao
impor o domínio público, com consequente afetação ao erário, dos imóveis alcançados
por unidades de conservação desse gênero: estação ecológica (art. 9o, § 1o), reserva
biológica (art. 10, § 1o), parque nacional (art. 11, § 1o), floresta nacional (art. 17, § 1o),
reserva extrativista (art. 18, § 1o), reserva da fauna (art. 19, § 1o), e reserva de
desenvolvimento sustentável (art. 20, § 2o).
5. A especialidade e superveniência da Lei 9.985/2000 afasta as normas gerais de
desapropriação por interesse social e utilidade pública no que são com ela
incompatíveis, prevalecendo a autonomia do ramo do Direito Ambiental sobre as
normas gerais do Direito Administrativo em sentido estrito.
6. O interesse estatal na desapropriação dos imóveis privados afetados por unidades
de conservação de domínio público decorre diretamente da criação dessas unidades, e
perdura enquanto elas existirem. O interesse expropriatório de caráter ambiental não
se confunde integralmente com o interesse social ou a utilidade pública, sendo regido
pelas suas normas específicas, quando incompatíveis com as leis que regem as
desapropriações administrativas em geral.
7. A criação de unidade de conservação não é revertida pelo decurso do prazo para
ajuizamento das ações de desapropriação dos imóveis particulares afetados. Somente
lei, em sentido estrito, pode desafetar ou reduzir a área de unidade de conservação.
8. A desapropriação dos bens privados afetados é consequência, não premissa, da
criação da unidade de conservação de domínio público.
9. Portanto: i) no âmbito das unidades de conservação de domínio público, o próprio
ato de criação da unidade corresponde à fase declaratória da etapa administrativa da
ação de desapropriação, que afirma o interesse estatal nas áreas privadas afetadas; ii)
esse interesse é de caráter ambiental, distinto das declarações de utilidade pública ou
de interesse social; iii) o interesse público ambiental na área objeto de unidade de
conservação de domínio público dura enquanto a própria unidade de conservação não
for extinta, por lei em sentido estrito, não estando sujeito à caducidade pela simples
passagem de tempo.
10. O desatendimento do prazo para efetivação do procedimento administrativo
expropriatório enseja eventual ação indenizatória do particular por desapropriação
indireta ou limitação administrativa, observados os respectivos prazos prescricionais,
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

mas jamais a reversão automática das restrições ambientais ou do domínio público
resultantes diretamente, por força de lei, da criação da unidade de conservação. Os
casos concretos deverão levar em conta, na indenização, a incidência ou não de juros
compensatórios (ante a possível ausência de imissão estatal na posse), o passivo
ambiental a ser descontado do preço pago ao expropriado, o termo inicial da
prescrição e outros relevantes à solução da causa.
11. Declarado o interesse ambiental do Estado na área, pelo ato de criação da unidade
de conservação, não é o decurso de tempo da omissão estatal no cumprimento de
seus deveres associados a esse ato que lhe retira suas características especiais de
tutela do meio ambiente ou mitiga sua existência.
12. Recurso especial provido, para afastar a ocorrência de caducidade da declaração
de interesse ambiental na desapropriação.

RELATÓRIO
: Em análise, recurso especial interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pelo INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE –
ICMBio contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL
PARA
FINS
DE
CRIAÇÃO
DE
RESERVA
EXTRATIVISTA.
DECADÊNCIA DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, a impossibilidade de extinção ou
redução de unidade de conservação pelo simples reconhecimento de caducidade do
decreto que declara a utilidade pública dos imóveis afetados, para fins de
desapropriação (arts. 3o da Lei n. 4.132/1962; 5o da LINDB; 10 do Decreto-Lei n. 3.365
/1941; e 22, § 7o, da Lei n. 9.985/2000).
Requer a reforma do acórdão, para ser julgada improcedente a ação.
O recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal – MPF não foi
admitido na origem e não houve agravo. Em parecer, o órgão defende o desprovimento
do recurso especial da autarquia.
Contrarrazões apresentadas.
Determinei a conversão do agravo em recurso especial ante a relevância e
peculiaridade da matéria.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A questão jurídica submetida ao
crivo desta Corte consiste em definir os efeitos do decurso de prazo do ato que declara
o interesse estatal, para fins de desapropriação, de imóveis situados em área
destinada a unidade de conservação.
Inicialmente, contextualizo o debate mais amplo travado no Judiciário
brasileiro. A matéria tem dividido as instâncias ordinárias e merece destaque. No
aspecto pragmático, são inúmeras as unidades de conservação ameaçadas pela
caducidade. Assim, é exemplo a Reserva Extrativista de Cassurubá, marginal ao
Arquipélago de Abrolhos e que contribui para preservação de sua mundialmente
singular fauna e flora marítimas, viu-se ameaçada de extinção pela mera passagem do
tempo, mas a tese não foi acolhida (Processo n. 1001442-36.2021.4.01.3313/TRF-1/SJ-
BA).
Solução diversa foi adotada no âmbito do mesmo TRF-1 para o Parque
Nacional Nascentes do Rio Parnaíba – PARNA, no Processo n. 2008.37.00.006091-7
/TRF-1/SJ-MA. Ali, foi reconhecida a caducidade do decreto tanto para fins de
desapropriação quanto de restrições ambientais. Esse parque visa proteger, entre
outros bens ambientais, as nascentes da segunda maior bacia hidrográfica do
Nordeste, afetando regiões como a do Jalapão e animais como gavião real (harpia),
arara-azul-grande e outras reconhecidas internacionalmente como vulneráveis à
extinção.
Os exemplos se multiplicam, e não os cansarei com uma listagem exaustiva.
Basta destacar que o parlamento brasileiro estima o passivo fundiário das unidades de
conservação em doze bilhões de reais (CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL n. 2001/2019.
Relatório substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Brasília, 2021).
Esses casos ilustram a divergência existente, que deve ser superada pela
orientação nacional uniforme e isonômica do regime expropriatório aplicável às
unidades de conservação. O propósito da Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (Lei do SNUC – Lei n. 9.985/2000) foi o de sistematizar o ordenamento
jurídico das unidades de conservação e eliminar dúvidas existentes, notadamente,
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

quanto aos graus de restrição às atividades privadas, de proteção ambiental, e as
possibilidades de convivência de bens privados e públicos (LEUZINGER, Márcia;
SANTANA, Paulo; SOUZA, Lorene. Sistema Nacional de Unidades de Conservação:
as inconsistências da Lei n. 9.985/2000.
. v. 105, a. 27, jan.
Revista de Direito Ambiental
/mar. 2022, p. 189-210). Esses objetivos carecem de efetivação, como a dispersão
jurisprudencial sobre o ponto ora analisado demonstra.
Vale destacar alguns dados. Conforme o ICMBio, em 2023, 37% da área
destinada a unidades de conservação federais de domínio público não tinham
regularização fundiária, somando cerca de 26 milhões de hectares (https://www.gov.br
/icmbio/pt-br/icmbio-prepara-plano-de-consolidacao-territorial-de-unidades-de-
). É o equivalente ao Estado de São Paulo ou a toda a bacia do Pantanal
conservacao
(no Brasil, Paraguai e Argentina).
Vale também ressaltar que a desapropriação, direta ou indireta, é apenas
um dos meios de solução da propriedade nessas áreas. Mais uma vez, conforme
informação oficial do ICMBio (grifei):

A regularização fundiária inclui um
e
conjunto extenso de instrumentos
procedimentos, como:
, a qual pode se dar pela
desapropriação direta
via
ou
; desapropriação
;
administrativa
judicial
indireta concessão de uso
ou cessão de terras públicas; e recebimento em
, seja por
doação
ou compensação
; e cada qual
compensação de reserva legal
ambiental
com seus desafios e ritos específicos, modulados por diferentes
realidades regionais.
Atualmente, os
de aporte de recursos financeiros
principais mecanismos
para a regularização fundiária de áreas de domínio privado ou
ocupações inseridas em áreas públicas são a Compensação de
prevista no Código Florestal brasileiro (Lei 12.651, de 25
Reserva Legal,
de maio de 2012), e a
decorrente de processos
compensação ambiental
de licenciamento ambiental (p. ex. compensação espeleológica e
compensação de mata atlântica).
(
)
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/consolidacao-territorial

Devemos, ainda, reconhecer a realidade. Conforme relatório da autarquia,
em 2009 eram 33 servidores responsáveis pela atuação fundiária. A regularização total
das unidades demandaria 376 anos. Em 2024, a equipe passou para 165 servidores,
com estimativa de 75 anos para conclusão dos processos de regularização (BRASIL.
ICMBio. Terras da Conservação da Natureza: Estratégia de Regularização Fundiária
. Brasília, 2024).
para Unidades de Conservação federais
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

Nos termos da doutrina, há um limbo jurídico que não endereça
adequadamente a questão do imóvel privado, situado em unidade de conservação,
impassível de desapropriação pela caducidade, mas sujeito a restrições ambientais,
sendo insuficiente a mera referência ao art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 para
solucioná-lo (MORAES, Elmo. Judicialização da caducidade do decreto de declaração
de utilidade pública para desapropriação de imóveis inseridos em unidades de
. Dissertação (Mestrado em Direito). Rio de Janeiro: UERJ, 2023). Ou,
conservação
como neste caso, ao art. 2o da Lei n. 4.132/1962.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, não sendo
promovida a desapropriação no prazo de 2 (dois) anos, o ato declaratório está caduco
e, em consequência, a unidade de conservação não foi propriamente criada. Assim,
não haveria qualquer relação jurídica entre os particulares e a União, e esta estaria
impedida de promover qualquer ato restritivo à propriedade. Em outras palavras, a
unidade de conservação foi extinta, ou ao menos reduzida, em relação aos imóveis dos
autos.
Passo à efetiva análise jurídica da matéria.

1. Da criação das unidades de conservação de domínio público

Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que a criação de unidade de
conservação não decorre nem depende dos decretos que declaram o interesse
expropriatório ou mesmo da implementação da desapropriação.
Conforme a Lei n. 9.985/2000, que regula o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza – SNUC, o parque nacional (caso concreto em análise) é
espécie de Unidade de Proteção Integral (art. 8o, III), destinada à preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico (art. 11).
Nos termos da lei, a unidade é de posse e domínio públicos, e as áreas
particulares incluídas em seus limites deverão ser desapropriadas (art. 11, § 1o, da Lei
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

n. 9.985/2000). Como dito, para o acórdão recorrido, a falta de ajuizamento da ação
expropriatória no prazo do Decreto-Lei n. 3.365/1941 ensejaria a caducidade do
decreto declaratório de utilidade pública.
Ocorre que a lei não condiciona a criação de unidades de conservação à
desapropriação das áreas particulares. O que se exige são estudos técnicos e
consultas públicas (art. 22, § 2o da Lei n. 9.985/2000), e que haja ato do Poder Público
instituinte (art. 22 da mesma norma).
Criada a unidade, as restrições implementadas por lei são imediatas (art. 28
da Lei n. 9.985/2000). Em especial, conforme o parágrafo único da norma, que
transcrevo e destaco:

Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer
alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com
os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as
atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de
proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a
, assegurando-
integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger
se às populações tradicionais porventura residentes na área as
condições e os meios necessários para a satisfação de suas
necessidades materiais, sociais e culturais.

Assim, a falta de plano de manejo não inviabiliza a implementação da
unidade, devendo ser observadas, de imediato e até sua elaboração, as restrições
oriundas diretamente da lei.
Desse modo, com o decreto criador da unidade de conservação, ao menos
nas unidades em que a lei assim define, o domínio público sobre a área é
consequência imediata do ato do Poder Público, e seu afastamento somente pode
ocorrer por força de lei. É o que dispõe o art. 22, § 7o, da Lei n. 9.985/2000:

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder
Público.
[...]
§ 7o A
ou
dos limites de uma unidade de
desafetação
redução
conservação
.
só pode ser feita mediante lei específica

Importa dar relevo ao dispositivo.
Conforme a norma, a criação da unidade de conservação pode ser feita por
qualquer espécie de ato do Poder Público (art. 22,
,
caput da Lei n. 9.985/2000). A
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

ampliação da área ou transformação da unidade de uso sustentável em unidade de
proteção integral exige ato normativo da mesma ou superior hierarquia ao que a criou,
e condicionada a estudos e consulta pública prévios (art. 22, §§ 5o e 6o, da Lei n. 9.985
/2000). Sua desafetação ou diminuição territorial, porém, somente pode ser feita
mediante lei específica (art. 22, § 7o, da mesma norma).
Lei, aqui, é em sentido estrito, como se evidencia da nítida distinção entre as
espécies normativas discutidas expressa e pontualmente pelo legislador. Essa norma,
aliás, decorre de previsão constitucional também expressa (art. 225, § 1o, III, da CF
/1988), e essa distinção de tratamento foi considerada válida pelo Supremo Tribunal
Federal (ADI 3646, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
,
20/9/2019
DJe
).
2/12/2019
Isto é: há uma tutela significativamente mais ampla à constrição das
unidades de conservação que para sua criação. Nesse passo, a criação da unidade,
com todas as suas restrições decorrentes diretamente da lei, só pode ser revertida por
lei ou, evidentemente, eventual nulidade do ato instituidor. Assim, criada a unidade, há
automática declaração de interesse estatal ambiental nos imóveis da área afetada.

2. Do interesse público ambiental expropriatório

A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação traz dois gêneros de
unidades de conservação, no que diz respeito ao regime dominial: aquelas em que é
admitida a propriedade privada e as que são, por força de lei, de domínio (ou mesmo
posse) público. O caso em tela discute a segunda espécie, na modalidade de reserva
extrativista.
São unidades de conservação de domínio público, conforme previsão legal
taxativa da Lei n. 9.985/2000: a estação ecológica (art. 9o, § 1o), a reserva biológica
(art. 10, § 1o), o parque nacional (art. 11, § 1o), a floresta nacional (art. 17, § 1o), a
reserva extrativista (art. 18, § 1o), a reserva da fauna (art. 19, § 1o), e a reserva de
desenvolvimento sustentável (art. 20, § 2o).
Em todos esses casos, a declaração de interesse estatal para fins
expropriatórios decorre diretamente da lei que regula as unidades de conservação,
somada ao ato normativo que institui a unidade em concreto. É dizer que seria até
mesmo dispensável a declaração de utilidade pública ou de interesse social associada
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

ao ato de criação da unidade de conservação de domínio público. São atos
redundantes.
Para clareza, transcrevo os dispositivos que regem, no ponto aqui discutido,
as espécies das unidades de conservação de domínio público que reforçam a
identidade de tratamento dada a esse gênero (grifei):

Art. 9o. [...]
§ 1o A Estação Ecológica é de posse e
sendo que as
domínio públicos,
áreas particulares incluídas em seus limites
, de
serão desapropriadas
acordo com o que dispõe a lei.

Art. 10. [...]
§ 1o A Reserva Biológica é de posse e
, sendo que as
domínio públicos
áreas particulares incluídas em seus limites
, de
serão desapropriadas
acordo com o que dispõe a lei.

Art. 11. [...]
§ 1o O Parque Nacional é de posse e
, sendo que as
domínio públicos
áreas particulares incluídas em seus limites
, de
serão desapropriadas
acordo com o que dispõe a lei.

Art. 17. [...]
§ 1o A Floresta Nacional é de posse e
, sendo que as
domínio públicos
áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas
de acordo com o que dispõe a lei.

Art. 18. [...]
§ 1o A Reserva Extrativista é de
, com uso concedido às
domínio público
populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23
desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites
, de
devem ser desapropriadas
acordo com o que dispõe a lei.

Art. 19. [...]
§ 1o A Reserva de Fauna é de posse e
, sendo que as
domínio públicos
áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas
de acordo com o que dispõe a lei.

Art. 20. [...]
§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de
,
domínio público
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser,
, de acordo com o que dispõe a lei.
quando necessário, desapropriadas

É dizer, portanto, que o ato de criação de uma unidade de conservação de
domínio público corresponde à fase declaratória da desapropriação, que é consumada
com esse próprio ato.
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

A determinação de que haja a desapropriação é protetiva dos interesses dos
proprietários privados, como meio de viabilizar administrativamente (e
pragmaticamente) o pagamento da indenização, mas não é, propriamente, condição
para efetivar a implementação da unidade de conservação. Ao contrário, é do ato de
criação da unidade que decorre a obrigação de desapropriar.
Em geral, a declaração do interesse estatal gera quatro efeitos principais: i)
sujeitar o bem aos atos executórios da desapropriação; ii) fixar o estado do bem, no
que diz respeito às benfeitorias; iii) conferir o direito de penetração ao ente instituidor; e
iv) fixar o termo inicial do prazo de caducidade (MARTINS, Ricardo Marcondes.
Apontamentos sobre desapropriação no direito brasileiro. Revista Trimestral de Direito
, n. 57, p. 93).
Público
No caso da desapropriação em função da (e não para) criação de unidade
de conservação de domínio público, a declaração de interesse estatal não está sujeita
à caducidade, instituto previsto em leis que tratam, especificamente, da desapropriação
por utilidade pública (Decreto-Lei n. 3.365/1941) ou interesse social (Lei n. 4.132/1962)
ou mesmo para reforma agrária (Lei Complementar n. 76/1993).
É o que exponho a seguir.

3. Da caducidade nos diferentes regimes expropriatórios

A caducidade é a perda da validade ou do efeito jurídico do ato
administrativo, por falta de implementação de suas condições de efetivação em dado
prazo (SALLES, José Carlos.
.
A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência
6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 209). Vencido o prazo de caducidade, a declaração de
interesse expropriatório não produz mais qualquer efeito.
No ponto, convém inicialmente afastar a jurisprudência invocada pelo MPF
em seu parecer pelo desprovimento do recurso especial (AgInt no REsp n. 1.711.459
/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
19/10/2020
; REsp n. 1.644.976/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
22/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
).
5/9/2017
9/10/2017
Esses paradigmas dizem respeito à desapropriação em sentido estrito, de
interesse social, para construção de imóveis populares e reforma agrária. Tudo indica
que não há o que reparar no entendimento de que, nesses casos, não implementada a
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

desapropriação no prazo do decreto que reconhece o interesse estatal na área, a
caducidade impede a transferência da propriedade privada ao patrimônio público.
A peculiaridade do caso em análise, que o distingue desses precedentes, é
a matéria ambiental e suas consequências dominiais, no caso de unidades de
conservação. Isso porque há normas próprias para reger a situação dos autos.
Tratando da caducidade alusiva às unidades de conservação, reconheço
haver precedentes que dão suporte à tese adotada na origem. Destaco o EREsp n.
191.656/SP (relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
) e, mais recentemente, o AgRg no AREsp n. 611.366/MG
23/6/2010
2/8/2010
(relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
),
12/9/2017
19/9/2017
este tratando da matéria no âmbito penal. Por todos, cito julgado específico desta
Segunda Turma:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CADUCIDADE
DA
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. PRAZO DE 5 ANOS.
DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ.
[...]
II - [...] Com efeito, desponta indiscutível a incidência da figura da
caducidade da declaração de utilidade pública, em obséquio ao previsto
no art. 10 do Decreto-Lei no 3.365/41, ante o escoamento do prazo
quinquenal ali disciplinado [...].
(AgInt no REsp n. 1.781.924/AL, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2019
10/6/2019

Porém, entendo pela necessária releitura dessa orientação, em uma
perspectiva ambiental, que conduz a solução que reputo juridicamente mais acertada.
Tenho, assim, por inadequada a conclusão da origem de que o decreto declaratório de
interesse estatal na desapropriação dos imóveis destinados a unidade de conservação
é passível de caducidade.
Admitir a caducidade do ato declaratório de interesse social ou utilidade
pública vinculado à criação de unidade de conservação de domínio público conduziria
a uma aporia normativa, um impasse legal sem resposta evidente quanto aos efeitos
do ato, prejudicando a própria segurança jurídica tanto dos proprietários quanto do
meio ambiente. Isso porque estaria sendo admitida a redução ou extinção da unidade
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

de conservação por ato diverso da lei específica constitucionalmente exigida para o
efeito. A contradição normativa deve ser evitada quando o ordenamento oferece
solução mais integrada e condizente com os objetivos da lei.
No caso, a solução passa pelo reconhecimento, primeiro, da
incompatibilidade entre a manutenção integral da propriedade privada sobre os imóveis
afetados pela unidade de conservação e a caducidade do interesse estatal na sua
incorporação ao erário. É do texto legal expresso que decorre a inafastabilidade do
interesse estatal na afetação dos imóveis privados ao patrimônio público nas áreas
destinadas a especial proteção ambiental.
Isso porque a Lei do SNUC, ao tratar das unidades de conservação de
domínio público (arts. 9o, § 1o, 10, § 1o, 11, § 1o, 17, § 1o, 18, § 1o, 19, § 1o, e 20, § 2o
da Lei n. 9.985/2000), é taxativa ao impor a desapropriação dos imóveis particulares,
com sua afetação ao patrimônio estatal, enquadrando o domínio (e até mesmo a
posse) dessas áreas como de natureza pública. Houve, efetivamente, uma evolução
normativa no tratamento da natureza, com progressiva expansão do regime de domínio
público (MARTINS JR., Wallace. Desapropriações ambientais. Revista de Direito
, v. 2, a. 1, jul.-set. 2017, p. 187-21).
Administrativo e Infraestrutura
Como dito, a Lei do SNUC exige lei específica para a desafetação ou
redução desse gênero de unidades de conservação (art. 22, § 7o). Admitir que as
normas alusivas à desapropriação por interesse social ou utilidade pública incidam
sobre esses casos conduziria ao afastamento desse dispositivo da lei ambiental.
É verdade que a Lei n. 4.132/1962 traz previsões alusivas à desapropriação
para fins ambientais (art. 2o, VII). Ocorre que a lei, além de mais antiga, trata de
situações mais gerais, com menos restrições que o regime das unidades de
conservação. Tanto assim que a lei dispõe, expressamente, que os bens
desapropriados sob a perspectiva de interesse social serão destinados, por venda ou
locação, a quem puder dar-lhes a finalidade social prevista (art. 4o) (HARADA, Kiyoshi.
: doutrina e prática. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 92). A reforma
Desapropriação
agrária é exemplo notório. A doutrina defende que essa redestinação do bem
desapropriado por interesse social ao domínio privado é obrigatória, sob pena de
desvio de finalidade (GARCIA, José Ailton.
comentários ao Decreto-lei
Desapropriação:
n. 3.365/1941 e à Lei n. 4.132/1962. São Paulo: Atlas, 2014, p. 247).
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

Nesse passo, a desapropriação de interesse social de caráter ambiental
prevista na Lei n. 4.132/1962 (art. 2o, VII), era alinhada ao caráter privatista da
propriedade ainda dominante à época e visava mais retirar o bem do degradador
ambiental, passando a outro proprietário privado, mais consciente, que passar o imóvel
definitivamente ao domínio público (SALLES, José Carlos. A desapropriação à luz da
. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 819). Aproxima-se de uma
doutrina e da jurisprudência
sanção ao mau proprietário, que se vê forçado a "vender" o bem do qual abusou.
Como se vê, essas previsões são incompatíveis com as da Lei do SNUC.
Assim, não há como fazer incidir o art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 ou o art. 3o da
Lei n. 4.132/1962, que impõem prazos respectivos de 5 (cinco) e 2 (dois) anos para a
desapropriação nesses casos, ao menos não sem contrariar as normas alusivas às
unidades de conservação de domínio público. O mero decurso de prazo que rege
outras situações (desapropriação de interesse social ou por utilidade pública) não deve
conduzir ao desfazimento prático ou jurídico da criação da unidade destinada à
conservação do meio ambiente.
Como se vê, as leis que visam objetivos estatais distintos regem a matéria
de forma também distinta. Isto é: a declaração de utilidade pública do imóvel "vale" por
5 (cinco) anos. A declaração de interesse social geral, bem como aquele existente para
fins de reforma agrária, dura 2 (dois) anos. E, nestes casos, diferentemente daqueles
de utilidade pública, o prazo inclui não só os atos iniciais de promoção da expropriação
como de efetiva destinação social do bem (REsp n. 631.543/MG, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
, p. 172)
6/12/2005
6/3/2006
; não
há, porém, a necessidade de interstício de um ano para renovação da declaração de
interesse (CINTRA, Valentina.
. Tese
Da ação de desapropriação por utilidade pública
(Doutorado em Direito das Relações Sociais). São Paulo: PUC-SP, 2005, p. 597).
Note-se, ainda, que a subespécie de interesse social para fins de reforma
agrária não exige que seja dado início aos atos de implementação dos fins sociais no
prazo de 2 (dois) anos do decreto declaratório, contentando-se com o ajuizamento da
ação respectiva para afastar a caducidade (art. 3o da Lei Complementar n. 76/1993),
diferentemente do que dispõe a Lei n. 4.132/1962 em seu art. 3o, parte final. O prazo
para efetivação do empreendimento social, nesses casos de reforma agrária, é de 3
(três) anos, mas contados do translado do domínio (art. 16 da Lei n. 8.629/1993) e
desvinculado da caducidade do decreto, porquanto já efetivada a desapropriação
nesse momento. Esse marco inicial também é adotado no Estatuto das Cidades, que
dá o prazo de 5 (cinco) anos para o município dar destinação adequada ao bem
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

expropriado, igualmente já não se falando propriamente em caducidade (art. 8o, § 4o,
da Lei n. 10.257/2001).
Em suma: há uma miríade de regimes expropriatórios em pleno convívio,
não se limitando a uma visão reducionista e estanque de utilidade pública, regida pelo
Decreto-Lei n. 3.365/1941, e interesse social à luz da Lei n. 4.132/1962.
De fato, já houve, e há, diversos regimes de desapropriação além dos já
citados, alguns bastante específicos, como os alusivos ao Polígono da Seca (Leis
n. 4.593/1964 e 3.833/1960) ou as residenciais urbanas (Decreto-Lei n. 1.075/1970).
Eles convivem, quando e como possível, com as leis mais gerais, notadamente o
Decreto-Lei n. 3.365/1941, sem prejuízo de dispor de situações peculiares do modo
como o legislador entendeu necessário nos casos especiais.
Tudo isso é razoável que seja assim. As diretrizes agropecuárias, sociais e
administrativas podem variar de forma importante nesse período de tempo. É pleno de
sentido que a desapropriação por interesse social, que deve fazer o bem retornar à
propriedade privada, deva ser implementada em 2 (dois) anos, a fim de torná-la
socialmente útil, e que as destinadas a obras de utilidade pública devam ser efetivadas
em 5 (cinco) anos. Mas não parece haver razão maior a impedir que o legislador
estipule outros prazos para esses fins, nem que criasse outros.
Tenho que foi isso mesmo que fez o legislador ao editar a Lei n. 9.958/2000.
Essa norma ambiental não prevê qualquer prazo para a expiração dos efeitos de sua
declaração de interesse no imóvel particular afetado por unidade de conservação.
E isso também tem plena razão de ser assim. De um lado, porque o
interesse ambiental não varia de forma tão intensa em curto período de tempo. Os
tempos da natureza são contados em décadas, não em anos. De outro, é a própria
ordem constitucional que assim o estipula. Não havendo mais interesse ambiental na
área, basta, mas é indispensável ao Estado editar lei específica, declarando essa
situação superveniente, conforme dispõe, nada menos, que a Constituição Federal (art.
225, § 1o, III, da CF/1988).
Remeto a nota técnica do Ministério Público Federal, discutindo as situações
dos parques do Itatiaia (RJ) e de Itabaiana (SE), que é no mesmo sentido da minha
proposição. Conforme consta na Nota Técnica n. 1/2017 da 4a CCR/MPF, posição com
a qual concordo, o interesse estatal manifestado na desapropriação por força de
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

criação de unidade de conservação não é propriamente de utilidade pública ou
interesse social, mas de interesse difuso, ambiental.
Isso porque a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é
posterior e especial às normas expropriatórias administrativas em geral, e trata da
matéria de forma tanto específica quanto incompatível com as anteriores. É ela,
portanto, que deve prevalecer. Desse modo, o interesse expropriatório estatal decorre
diretamente da Lei do SNUC, e é declarado com o próprio ato de criação da unidade
de conservação de domínio público, perdurando enquanto a unidade em si existir.
É dizer: o interesse ambiental na desapropriação de imóveis particulares em
decorrência da criação de unidade de conservação de domínio público não se
confunde integralmente com o interesse social ou a utilidade pública do Direito
Administrativo em geral, prevalecendo as normas específicas do ordenamento
ambiental sobre estes, quando incompatíveis.
Se o antigo conceito de utilidade (ou necessidade) pública teve que ceder à
evolução da ideia de propriedade privada ante o reconhecimento de sua função social,
para acolher às demandas por efetivação do interesse já não mais propriamente
estatal, mas social (GARCIA, José Ailton.
comentários ao Decreto-Lei
Desapropriação:
n. 3.365/1941 e à Lei n. 4.132/1962. São Paulo: Atlas, 2014, p. 225-231), a Lei n. 9.985
/2000 introduz novo foco de interesse estatal expropriatório: o ambiental.
Assim, o interesse ambiental na afetação ao patrimônio público dos imóveis
alcançados pelas unidades de conservação que a própria lei dispõe como de domínio
público decorre diretamente do ato de criação da unidade, e perdura enquanto ela
própria existir. Nesse passo, é também impositivo que o poder público proceda à
desapropriação. Não se trata de uma discricionariedade administrativa, que permitiria
dela desistir, como ocorre com as desapropriações por utilidade pública ou para fins
sociais. A desistência da desapropriação de imóveis abrangidos por unidades de
conservação só pode ocorrer por meio de lei, em sentido estrito e específica.
A doutrina aponta para o absurdo da admissão da caducidade nos casos em
que a lei impõe a desapropriação. Passados os cinco anos, o particular teria um ano
para dispor de seu bem sem os efeitos do "período suspeito"; passado o interstício, o
Estado estaria obrigado a, nova e imediatamente, declarar o interesse na
desapropriação do mesmo bem, restaurando as restrições do "período suspeito"
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

(MORAES, Elmo. Judicialização da caducidade do decreto de declaração de utilidade
.
pública para desapropriação de imóveis inseridos em unidades de conservação
Dissertação (Mestrado em Direito). Rio de Janeiro: UERJ, 2023). A situação,
possivelmente reiterada ao longo do tempo, em nada beneficiaria nem o particular,
nem a coletividade representada pelo Estado.
Portanto, uma estruturação dos regimes de desapropriação, quanto à
caducidade, resulta na seguinte tabela:

Regime
expropriatório
Utilidade
pública
Interesse
social
Interesse público ambiental
)
(unidades de conservação
Fundamento
legal
Decreto-Lei
n. 3.365,
art. 10
Lei n.
4.132
/1962, art.
3o
Lei n. 9.985/2000, arts. 9o, § 1o, 10, §
1o, 11, § 1o, 17, § 1o, 18, § 1o, 19, §
1o, e 20, § 2o
Prazo de
caducidade
5 anos
2 anos
Não há (vale até extinção da unidade)
Meio
instituidor
Decreto
declaratório
Decreto
declaratório Ato normativo de criação da unidade

Em suma:

i) no âmbito das unidades de conservação de domínio público, o próprio
ato de criação da unidade corresponde à etapa declaratória da fase
administrativa da ação de desapropriação, afirmando o interesse estatal
nas áreas privadas afetadas;
ii) esse interesse é de caráter ambiental, difuso, distinto das
declarações de utilidade pública ou de interesse social;
iii) o interesse público ambiental na área objeto de unidade de
conservação de domínio público dura enquanto a própria unidade de
conservação não for extinta ou reduzida, por lei em sentido estrito, não
estando sujeito à caducidade pela simples passagem de tempo.

Esse efeito vale até mesmo para os atos anteriores à edição da Lei do
SNUC. Nesses casos, porém, o termo inicial da declaração de interesse ambiental
deve corresponder à data de edição da Lei n. 9.985/2000.

4. Indenização da propriedade privada

Resta a questão da propriedade privada contida na unidade de conservação
de domínio público não devidamente desapropriada. Nessa situação, o ordenamento
administrativo brasileiro prevê solução jurídica viável, ainda que não ideal ou
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

adequada, qual seja, a ação indenizatória, conforme o caso, por desapropriação
indireta ou limitação administrativa.
Devemos ter em conta que, a partir da criação da unidade de conservação,
as restrições ambientais têm incidência imediata. Mas essas restrições não se
confundem com a ação expropriatória. E, nesse âmbito, a fase administrativa da
desapropriação não se confunde com a fase judicial. Nem, na fase administrativa, há
confusão entre a etapa declaratória de interesse estatal expropriatório e a fase
executória da expropriação.
A declaração de interesse expropriatório corresponde a uma declaração de
intenções, um "aviso prévio" ao proprietário de que seu bem poderá ser alvo de
desapropriação (SALLES, José Carlos. A desapropriação à luz da doutrina e da
. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 210). Assim, p
jurisprudência
elo que proponho,
preservamos a declaração de interesse ambiental expropriatório enquanto durar a
própria criação da unidade de conservação. O Estado deveria implementar a fase
executória da expropriação em seguida. Mas, caso não o faça, o particular estará ainda
tutelado pelo direito.
Caso o particular se entenda prejudicado pelas restrições ambientais
imediatamente incidentes, ou mesmo pela mera edição do decreto, poderá ajuizar a
ação indenizatória correspondente. Se por limitação administrativa, no prazo de 5
(cinco) anos. Se por desapropriação indireta, no prazo de 10 (dez) anos ou, até
mesmo, 15 (quinze), caso o Estado se mantenha completamente inerte na
implementação da unidade, conforme precedente vinculante da Primeira Seção
(Tema 1.019/STJ).
Convém ressaltar que a desapropriação indireta é meio compensatório
contra a ação ilícita do Estado, que efetivamente esbulha a propriedade do cidadão,
incorporando o bem particular a seu patrimônio sem as devidas medidas
administrativas e legais necessárias. Nesse sentido, nunca é desejada, como,
ademais, todas as ações indenizatórias não o são, mas é caminho possível para
restabelecer a juridicidade administrativa.
Assim, a lei prevê uma série de unidades de conservação em que sua
criação esvazia a propriedade privada no imóvel afetado, exigindo sua desapropriação.
Exclui dessa regra certos casos, como as áreas de proteção ambiental, as de relevante
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

interesse ecológico, as reservas da biosfera, os monumentos naturais, os refúgios de
vida silvestre e as reservas particulares do patrimônio natural, que podem existir sob
domínio particular.
A exigência de desapropriação indenizada para incorporação do imóvel
particular ao patrimônio público é regra constitucional geral (art. 5o, XXIV, da CF/1988),
excetuada apenas a sancionatória (art. 243 da CF/1988). Em quaisquer dos casos de
necessidade de indenização prévia para transferência do bem ao erário, o
descumprimento da previsão constitucional enseja a respectiva ação indenizatória por
desapropriação indireta, que pressupõe a irreversibilidade, legal ou fática, da
propriedade ao particular.
Nesse sentido:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
INDIRETA. NATUREZA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DIREITO REAL.
PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DO
PRAZO
DE
USUCAPIÃO. REGRA. PRAZO DECENAL. CONSTRUÇÃO DE OBRAS
OU IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA OU
INTERESSE SOCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE
PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRAZO DE QUINZE ANOS.
EXCEÇÃO.
[...]
3. O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que
a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a
propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem
particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação
indenizatória por desapropriação indireta.
[...]
(EREsp n. 1.575.846/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
26/6/2019
30/9/2019

Portanto, as mesmas razões do cabimento da ação reparatória nos casos
usuais incide também no caso da criação de unidades de conservação.
Se a desapropriação é consequência, não premissa, da criação da unidade
de conservação, o eventual descumprimento da fase executiva da desapropriação,
com a correspondente indenização e transferência legítima e formal do imóvel privado
ao domínio público, resulta não na reversão do fato jurídico de criação da unidade de
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

conservação, nem da imissão do Estado na posse do bem, mas no cabimento da
respectiva ação indenizatória, por caracterização do ilícito administrativo conhecido
como desapropriação indireta.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART.
1.197 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA E PARQUE NACIONAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
LAUDO
PERICIAL.
CADEIA
DOMINIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte
segundo o qual, como regra, a criação de Reserva Extrativista e Parque
Nacional (arts. 8o, 11 e 18, da Lei 9.985/2000), importa desapropriação
indireta, considerando a transferência da propriedade do imóvel para o
expropriante.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.018.026/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2022
24/11/2022

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS. ARTS. 8o E 11
DA
LEI
9.985/2000.
APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO.
1. Trata-se, na origem, de ação proposta pela parte recorrida contra o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMbio,
objetivando a indenização de imóvel de sua propriedade que alega ter
sido abrangido pelo Decreto 97.658, de 12 de abril de 1989, que criou o
Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
2. O Acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do
STJ, no sentido de que, como regra, a criação de Parque Nacional (arts.
8o e 11 da Lei 9.985/2000), importa desapropriação indireta,
considerando a transferência da propriedade do imóvel para o
expropriante, sendo reconhecido o direito à justa indenização, razão
pela qual não merece prosperar a irresignação da parte recorrente.
[...]
Evidentemente, com o reconhecimento da desapropriação direta ou
indireta, o domínio e a posse do imóvel devem ser transferidos de
imediato ao Estado.
[...]
(REsp n. 1.724.777/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2018
8/9/2020

Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 11, CAPUT E O § 1o, DA LEI N.
9.985/2000.
CRIÇÃO
DO
PARQUE
NACIONAL
DE
JERICOACOAQUARA.
NÃO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE À IMÓVEL INSERIDO NA ÁREA DO PARQUE.
VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
[...]
2. Trata-se de recurso especial no bojo do qual a empresa recorrente
alega que o imóvel de sua propriedade sofreu desapropriação indireta
em razão da criação do Parque Nacional de Jericoacoara, razão pela
qual requer a condenação da ré, ora recorrida, ao pagamento de
indenização. A Primeira Turma decidiu, em sede de questão de ordem,
que o colegiado deve julgar o recurso especial, analisando o
cumprimento, ou não, do prequestionamento do art. 11, caput e o seu §
1o, da Lei n. 9.985/2000.
[...]
4. O § 1° do artigo 1° da Lei n. 9.985/2000 assevera que "O Parque
Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo
com o que dispõe a lei".
5. O Tribunal
reconheceu que o imóvel de propriedade da
a quo
recorrente foi atingido pela criação do Parque Nacional de Jericoacoara.
Logo, o não pagamento da respectiva indenização caracteriza a
ocorrência de desapropriação indireta. Precedentes: AgInt no REsp n.
2.018.026/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; e REsp n. 1.724.777/MG, relator Ministro Herman
24/11/2022
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2018
8/9/2020
6. O pagamento da indenização permitirá a afetação do bem em
questão ao domínio público, com todos os consectários decorrentes de
tal ato, como a translação do domínio no competente registro imobiliário.
7. Recurso especial conhecido e provido, com determinação de
devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, a fim
de que aquela Corte arbitre o valor da indenização como entender de
direito (REsp n. 1.340.335/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/4/2023
25/4/2023

A tese já foi aplicada nesta Corte, até mesmo, em desfavor da Fazenda, no
caso do Parque Estadual de Ilhabela, para assegurar ao particular a discussão judicial
do cabimento de indenização pela mera decretação de afetação da área contendo seu
imóvel à unidade de conservação (REsp n. 730.464/SP, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em
, DJ de
, p. 262).
21/9/2006
9/10/2006
Deve ser ressalvado, porém, que a comprovação das premissas da
desapropriação indireta ou limitação administrativa deverá, também nos casos das
unidades de conservação, seguir a regra geral das ações indenizatórias. O julgador,
diante do caso concreto, deverá apreciar o caso concreto à luz das provas
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

colacionadas. Apenas não poderá reconhecer a caducidade do ato expropriatório
vinculado à unidade de conservação, importando na extinção ou na redução territorial
da própria unidade, cujas restrições ambientais e dominiais são mantidas sobre o bem
diretamente por força de lei.
Ainda no aspecto, convém destacar que a pessoa julgadora deverá
considerar no processo indenizatório elementos eventualmente presentes na causa
concretamente avaliada como: o regime dos juros compensatórios, inexistentes caso
ausente imissão estatal na posse; o termo inicial do prazo prescricional; os custos da
regularização ambiental a serem descontados do valor devido ao expropriado; entre
outros que se verifiquem relevantes.
Não deve ser esquecido que há, até mesmo, procedimento administrativo
normatizado pelo ICMBIo, visando a regularização fundiária de imóveis afetados pelas
unidades de conservação (Instrução Normativa 02/2009). E essas áreas podem ser
objeto de compensação de reserva legal para imóveis externos à unidade, conforme o
novo Código Florestal (art. 66, § 5o, III, da Lei n. 12.651/2012). Nesses casos, os
caminhos administrativos podem evitar a necessidade de desapropriação.
A solução indenizatória, como última alternativa, embora possivelmente não
seja a melhor do ponto de vista da eficiência administrativa, pode ser até mais benéfica
ao particular que o simples retorno da propriedade ao estado anterior pelo mero
decurso de prazo, inclusive pela extensão temporal da prescrição aplicável à ação
indenizatória.
Importa notar que a previsão de doação do imóvel particular contido em
unidade de conservação de domínio público, no Código Florestal, reconhece a
possibilidade de existência de unidades de conservação com imóveis, com
desapropriação ainda não executada.
É o que destaca a 4o CCR/MPF na Nota Técnica n. 8/2017, que discutiu
projeto de lei que visava, precisamente, criar um prazo de caducidade para as
unidades de conservação. A própria existência da iniciativa legislativa (PL n. 3.751
/2015) aponta para a incompatibilidade entre as normas administrativas gerais e as
ambientais, na forma como estão em vigor atualmente. Embora o projeto tenha sido
arquivado, há proposições equivalentes em tramitação, como o PL n. 2001/2019.
Entretanto, convém ressaltar que a redação mais atual do projeto de lei está alinhada à
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

posição aqui adotada, embora pendente de votação definitiva e com propostas
concorrentes (CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Brasília, 2023).
PL n. 2001/2019.
Enfatizo, ainda, que o afastamento da caducidade nesses casos de
unidades de conservação terá outra consequência para a eventual ação indenizatória.
É que, em regra, não se cogita de ação por desapropriação indireta no período
suspeito, por não haver ainda a caducidade (VELLOSO, Mário.
:
Desapropriação
aspectos civis. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000). Entretanto, no caso de
inexistência desta caducidade, nada impede que o proprietário particular, diante da
devida comprovação das alegações vinculadas à criação da unidade de conservação,
busque a reparação de forma imediata.

Conclusão

Assim, não pode o mero decurso de prazo, estipulado por normas gerais
alusivas a situações administrativas diversas, impor o retrocesso ambiental pelo
afastamento do interesse expropriatório ambiental difuso existente na criação das
unidades de conservação de domínio público. Admiti-lo violaria não só a Lei n. 9.985
/2000 como a própria Constituição Federal, que condiciona a redução ou extinção das
unidades de conservação à edição de lei específica.
É certo que a ineficiência do Estado em implementá-las não é culpa dos
particulares, mas essa ineficiência tampouco pode significar a extinção da vida, não só
humana. E não estamos em sede de ativismo judicial. Como dito pelo Ministro Herman
Benjamin, em matéria ambiental, se há ativismo, é da própria lei (https://www.cnj.jus.br
).
/juizes-federais-debatem-jurisprudencia-ambiental-do-stj/
É assim minha compreensão, apoiada no texto expresso da lei que regulou
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É a lei federal que atribui a certas
espécies de unidades de conservação a posse e o domínio públicos imediatos,
impondo a consequente indenização expropriatória, mediante devido processo legal. É
ela, também, que impede a perda dessas características por ato diverso da lei
específica de desafetação da unidade de conservação.
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

Declarado o interesse ambiental do Estado na área, pelo ato de criação da
unidade de conservação, não é o decurso de tempo da omissão estatal no
cumprimento de seus deveres associados a esse ato que lhe retira suas características
especiais de tutela do meio ambiente ou mitiga sua existência.
Desse modo, o pedido dos particulares é improcedente.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial, para afastar a ocorrência de
caducidade.
Documento eletrônico VDA47448857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2025 16:07:45
Código de Controle do Documento: 4635b6d7-8d85-4e1e-8ce2-790a8d897f28

RECURSO ESPECIAL No 2172289 - MA (2021/0343421-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS -
MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DA
VILA EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES
DE DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VOGAL
SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:
Concordo com o dispositivo do voto e com a brilhante argumentação do eminente
Ministro Relator que demonstrou a incompatibilidade entre o instituto da caducidade e o ato de
criação de unidade de conservação de domínio público, considerando as perspectivas ambientais
e as consequências dominiais trazidas pela Lei n. 9.985/2000.
Somente em relação ao item 4, na parte em que é abordada a indenização cabível
às áreas particulares incluídas nos limites das unidades de conservação de domínio público,
tenho uma pequena ressalva a fazer.
É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já debateu o grau de
esvaziamento econômico decorrente do ato de criação de unidade de conservação de domínio
público, concluindo que não configura uma mera limitação administrativa e sim uma
desapropriação indireta.
Nestes termos, é importante ressaltar trecho do voto do ilustre Ministro Francisco
Falcão, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.197.370/PA:

Documento eletrônico VDA47718354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 27/05/2025 16:28:59
Código de Controle do Documento: 57925fe5-c23d-415f-a4db-c2f185f136b5

No que concerne à apontada violação do art. 10, parágrafo único, do Decreto
n. 3.365/1941, sem razão a recorrente, porquanto o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte Superior, segundo o qual, como regra, a
(arts. 8o, 11 e 18, da Lei n.
criação de Reserva Extrativista e Parque Nacional
9.985/2000), importa desapropriação indireta, considerando a transferência da
.
propriedade do imóvel para o expropriante
Assim, tratando-se a hipótese dos autos de criação de reserva extrativista, de
forma a não caracterizar limitação administrativa, dado o grande impacto no
direito de propriedade do recorrido, o ajuizamento da ação não se submete ao
prazo prescricional quinquenal, mas, sim, ao prazo decenário, por se tratar, na
.
verdade, de desapropriação indireta
(AgInt no AREsp n. 2.197.370/PA, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2023
17/5/2023

De igual forma, o nobre Ministro Teodoro Silva, em julgamento realizado na
Primeira Seção, destacou que " O acórdão embargado, ao afirmar que, 'como regra, a criação de
Reserva Extrativista e Parque Nacional (arts. 8o, 11 e 18, da Lei 9.985/2000), importa desapropriação
, decidiu em
indireta, considerando a transferência da propriedade do imóvel para o expropriante'
conformidade coma jurisprudência desta Corte" (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.018.026/AC,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
3/12/2024
)
6/12/2024
Não é outro o entendimento firmado pela Primeira Turma, ao concluir que "a
solução da controvérsia apenas reclama a aplicação da lei em sua literalidade, uma vez que o §
1° do artigo 1° da Lei n. 9.985/2000 assevera que o Parque Nacional é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de
acordo com o que dispõe a lei. Assim, se a própria lei informa que os imóveis de domínio
particular devem ser desapropriados para a criação de parques nacionais (estaduais e municipais
também), é despiciendo sindicar sobre a eventual imposição de limitação administrativa. Logo,
."(AgInt no AREsp n. 2.545.252/SP, relator
conclui-se que houve a desapropriação indireta
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
29/11/2024
Dessa forma, creio que em razão da inação do Estado frente a criação de um
Parque Nacional ou de uma Reserva Extrativista, será cabível ação indenizatória por
desapropriação indireta, não sendo o caso de indenização por limitação administrativa.
Registro, por fim, que esta discussão não influencia o resultado final desta
demanda, onde se discute, apenas, a compatibilidade entre o instituto da caducidade e o ato de
criação de unidade de conservação de domínio público. Assim, penso não ser o momento para
reavivar uma discussão já pacificada no âmbito da jurisprudência desta Corte que não é sequer o
objeto principal da demanda, mas como foi trazido pelo eminente relator, faço apenas essas
pequenas considerações.
Ante o exposto, acompanho o voto do relator, com as ressalvas acima expostas.
Documento eletrônico VDA47718354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 27/05/2025 16:28:59
Código de Controle do Documento: 57925fe5-c23d-415f-a4db-c2f185f136b5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2021/0343421-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.172.289 / MA
Número Origem: 00022657920114013700
PAUTA: 12/11/2024
JULGADO: 12/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS - MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA
EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES DE
DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Interesse Social Comum /
L 4.132/1962
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54216444909201:944458@
2021/0343421-1 - REsp 2172289
Documento eletrônico VDA44439828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/11/2024 16:54:26
Código de Controle do Documento: 1586F4C2-379B-4218-AD15-7D09A9219104

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2021/0343421-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.172.289 / MA
Número Origem: 00022657920114013700
PAUTA: 12/11/2024
JULGADO: 26/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS - MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA
EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES DE
DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Interesse Social Comum /
L 4.132/1962
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT, pela parte RECORRENTE: INSTITUTO
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após a sustentação oral, pediu vista regimental dos autos o Sr. Ministro Relator."
Aguardam os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos.

C54216444909201:944458@
2021/0343421-1 - REsp 2172289
Documento eletrônico VDA44654366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 26/11/2024 18:19:14
Código de Controle do Documento: E6513225-99AB-49E1-8EF4-231B305EF0C5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2021/0343421-1
REsp 2.172.289 / MA
Número Origem: 00022657920114013700
PAUTA: 12/11/2024
JULGADO: 03/12/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS - MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA
EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES DE
DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Interesse Social Comum /
L 4.132/1962
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54216444909201:944458@
2021/0343421-1 - REsp 2172289
Documento eletrônico VDA44740518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/12/2024 16:16:30
Código de Controle do Documento: B3A1EDC4-A57A-416D-A5FB-EDB380AF7513

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2021/0343421-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.172.289 / MA
Número Origem: 00022657920114013700
PAUTA: 04/02/2025
JULGADO: 04/02/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS - MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA
EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES DE
DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Interesse Social Comum /
L 4.132/1962
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54216444909201:944458@
2021/0343421-1 - REsp 2172289
Documento eletrônico VDA45408634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 04/02/2025 17:19:17
Código de Controle do Documento: C7B0A3C9-DDDE-430C-AAD4-DE53EDF52371

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2021/0343421-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.172.289 / MA
Número Origem: 00022657920114013700
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DAVI
RECORRIDO
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DAVINOPOLIS - MA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA
EXPANSAO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS MAIA
RECORRIDO
: WADI MEDEIROS OLIVEIRA
RECORRIDO
: VILSON ESTACIO MAIA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES DE
DAVINOPOLIS
ADVOGADOS
: LUIS AFONSO DANDA - MA008611
EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO - DF030029
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Interesse Social Comum /
L 4.132/1962
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro
Afrânio Vilela, dando provimento ao recurso, o voto vogal da Sra. Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, acompanhando o Sr. Ministro Relator com ressalvas, a Turma, por
unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Afrânio Vilela."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216444909201:944458@
2021/0343421-1 - REsp 2172289
Documento eletrônico VDA47428626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 1177DEAA-F49A-4DB5-80B0-41A2F274437D